Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741757-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INOVE NEGOCIOS EM EVENTOS E TURISMO EIRELI, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS visando reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor INOVE NEGÓCIOS EM EVENTOS E TURISMO EIRELI, que indeferiu a inclusão da sócia da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda. Preliminarmente, a parte agravante requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal, com fundamento no artigo 82, § 3o do Código de Processo Civil. Defende que, por se tratar de verba de natureza alimentar, o advogado não deve ser compelido a arcar com despesas que inviabilizem o acesso à jurisdição, sendo essa prerrogativa equivalente à gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC, alegando hipossuficiência presumida. Quanto ao mérito, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de premissa fática, pois a sócia já havia sido incluída no polo passivo da demanda antes da prolação da sentença, tendo sido regularmente citada. Argumenta que a dissolução irregular da empresa e o recebimento de haveres pela sócia autorizam sua responsabilização, nos termos do artigo 1.110 do Código Civil e da Súmula 435 do STJ. Defende que a alienação do veículo poucos dias antes do início do cumprimento de sentença configura indício robusto de fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, sendo imprescindível a obtenção do contrato de financiamento para apuração da boa-fé da transação. Destaca que a negativa de expedição de ofício configura cerceamento de defesa e afronta os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Por fim, requer, o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de incluir a sócia, Rossana Karla Sousa Oliveira, no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como a expedição do ofício ao Banco PAN. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de dispensa do preparo recursal, assiste razão à parte agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, o que atrai a aplicação do disposto no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. A norma tem caráter protetivo e visa garantir o acesso à jurisdição ao profissional que busca receber valores decorrentes de sua atuação. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com o art. 98, § 1o, do CPC, permite concluir que a dispensa do preparo recursal também se aplica ao agravo de instrumento, não havendo distinção entre custas iniciais e recursais. Assim, dispenso o adiantamento do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 82, § 3o, do CPC. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pela agravante, que busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão da sócia Rossana Karla Sousa Oliveira no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como a expedição de ofício ao Banco PAN S/A para obtenção de contrato de financiamento. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 246670622 – autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 08.06.2025 (ID 238749222). Pugna a parte exequente pela inclusão da sócia ROSSANA KARLA no polo passivo da demanda, considerando que a execução foi proposta em face da empresa e da avalista; pela expedição de ofício ao BANCO PAN S/A, a fim de que a instituição financeira forneça cópia do contrato de financiamento com MARIA DO SOCORRO FERNANDES MOREIRA, o qual tem como objeto veículo alienado pela parte executada em 17.04.2025, considerando a suposta fraude à execução. É o relatório. Compulsando os autos da ação de busca e apreensão, notadamente a distribuição da petição inicial (ID 66694395), verifica-se que a demanda fora proposta em face de INOVE NEGÓCIO EM EVENTOS E TURISMO EIRELLI, representada por sua sócia proprietária ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, não havendo qualquer menção à sua condição de avalista da prestação obrigacional. Ato seguinte, em sede de sentença, este Juízo julgou procedente e consolidou a posse e propriedade do veículo descrito na inicial, cuja apreensão tornou-se definitiva, nada dispondo acerca de eventual responsabilidade secundária de ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA. Nessa perspectiva, salvo nas hipóteses já previstas na legislação, como ocorre nos casos de denunciação a lide, litisconsórcio, chamamento ao processo, entre outros, incabível admitir que a lide seja subjetivamente ampliada para que terceiro, que não participou da fase de conhecimento e contra ele não exista título executivo judicial, seja compelido a depositar valores em juízo para satisfação de dívida perseguida por outrem, com o qual não tem vinculação obrigacional. Permitir-se a inclusão de terceiro na lide, implicaria em inaceitável inversão de valores, passando-se a tratar a imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado como exceção, o que acarretaria violação, ainda, ao direito fundamental à segurança jurídica. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça Distrital in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. AVALISTA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interpretação de estar o avalista incluso no polo passivo da demanda quando ele é citado apenas como representante da pessoa jurídica tanto na Petição Inicial quanto nas manifestações seguintes do exequente. 2. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1722262, 0707095-68.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADORES. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 2. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, a saber, a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação. 3. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1232591, 07153790720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Cabe registrar, ademais, que o pleito ora em debate foi objeto de apreciação pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual indeferiu em virtude da estabilização subjetiva da demanda (ID 172585574). Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão da sócia ROSSANA KARLA no registro processual. Por sua vez, no que tange à expedição de Ofício ao BANCO PAN S/A para fins de posterior averiguação de fraude à execução, preconiza a Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça que “[o] reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. É imperioso consignar, entretanto, que o exequente não demonstrou a existência de processos contra a executada capazes de reduzi-la à insolvência à época da alienação do automóvel, tampouco foi comprovada a existência de restrição judicial relativa ao veículo à época da transmissão dos direitos sobre o bem. Sendo assim, não há o preenchimento dos pressupostos mínimos para o reconhecimento da fraude à execução, restando evidente a inocuidade da medida postulada. Inclinado nestas razões, INDEFIRO a expedição de ofício. No mais, é preciso tecer algumas considerações acerca do cenário fático-jurídico que circunscreve este processo. Nos termos do art. 1.110 do Código Civil, [e]ncerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. De maneira complementar, preconiza o art. 1.032 do mesmo Diploma que [a] retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Verifica-se, destarte, que sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios depende intrinsecamente de dois pressupostos: a comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo; e a observância ao prazo de dois anos, a contar da averbação na Junta Comercial, a depender do tipo societário atribuído pelo contrato social. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça in verbis: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTÓRIO MEDIANTE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal a quo, apesar de ter reconhecido que o posto de combustível que figura no polo passivo da execução encontra-se desativado e encerrou suas atividades de forma irregular, sem promover a devida extinção da pessoa jurídica no registro público, julgou improcedente o recurso da recorrente, fundamentando sua decisão na ausência de dissolução e liquidação regular da sociedade, o que inviabilizaria a substituição requerida. 2. No julgamento do REsp n. 2.082.254/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma afirmou que "a sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios" (DJe de 15/9/2023). 3. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios. 4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/9/2024).Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) No caso em comento, afere-se do Distrato Social coligido aos autos (ID 171323284), que a responsabilidade pelo "ativo e passivo porventura supervenientes" da empresa executada foi imputada à ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA. Ademais, consta que, procedida a liquidação da empresa, a titular, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, recebeu, por saldo de seus haveres, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente ao valor do capital social. Entretanto, eventual sucessão processual restaria inviabilizada, uma vez que o ato comercial foi perfectibilizado em 21.08.2021, de molde que o transcurso do prazo afigura-se muito além do previsto no art. 1.032 do Código Civil. Nesse contexto, uma vez que a sociedade empresária executada não se encontra mais em funcionamento, e que não se afigura cabível a sucessão processual em face de ROSSANA, é forçoso concluir, à luz das regras de experiência (art. 376 do Código de Processo Civil), que a manutenção deste cumprimento de sentença culminará no patente fracasso da tutela jurisdicional executiva. Melhor dizendo, conquanto haja mecanismos disponíveis ao Juízo com vistas à satisfação da obrigação, os contornos fáticos apontam para o seu insucesso, devendo o feito ser suspenso por execução frustrada. Ante o exposto, INTIME-SE a parte exequente com o fito de se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cenário fático-jurídico mencionado, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pela parte exequente, ora agravante, estes não foram conhecidos pelo Juízo primevo (ID 248632275 -autos de origem). Na hipótese em análise, o Juízo de origem destacou que a demanda foi proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica, inexistindo título executivo judicial formado contra a sócia. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, após a estabilização da relação processual, encontra óbice nos artigos 108 e 329 do Código de Processo Civil, aplicáveis à fase executiva por força do artigo 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Do exame dos autos, verifica-se que, embora tenha havido manifestação anterior acerca da suposta responsabilidade da sócia em razão da dissolução da empresa e do recebimento de haveres, não há título executivo judicial constituído contra ela, tampouco foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o devido processo legal. A jurisprudência consolidada deste Egrégio TJDFT é clara ao exigir a observância do contraditório e da ampla defesa para a inclusão de sócio no polo passivo da execução, especialmente na ausência de provas inequívocas quanto à dissolução irregular da sociedade ou à prática de fraude. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO. AVALISTA. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1960772, 0746077-20.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO. AVALISTA. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1960772, 0746077-20.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Já no que tange à alegada fraude à execução, a decisão recorrida aplicou corretamente a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento da fraude pressupõe o registro da penhora do bem alienado ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. No caso concreto, não há registro de penhora sobre o veículo objeto da alienação, tampouco há elementos que indiquem a má-fé do terceiro adquirente. A mera transferência do bem, desprovida de outros indícios concretos, não é suficiente para caracterizar fraude à execução ou justificar a expedição de ofício, especialmente diante da ausência de evidências quanto à insolvência da executada à época da transação. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE ÀEXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA.SÚMULA 375/STJ. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O art. 792, IV, do CPC, estatui que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Por sua vez, o art.828, § 4o do CPC estatui que: "Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação." 2. Consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo indícios de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da existência da demanda e portanto, agido com má-fé, descabe falarem fraude à execução. 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. Consoante o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das pesquisas eletrônicas deve estar alinhado ao princípio da razoabilidade verificável no caso concreto. (Precedente: REsp1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1655228, 07315677020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator